Tribunal: STF
Processo: AI 143494
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
E  M E  N T A  - Agravo  de instrumento: competência do
relator: limites.
              A competência individual do relator para decidir agravo
interposto  contra despacho  denegatorio de  recurso extraordinário -
prevista no art. 28, par. 2., da Lei 8.038/90 - não se limita ao
examedos  pressupostos formais de  admissibilidade do RE: abrange
todos os aspectos  pertinentes ao  cabimento do  recurso, inclusive,
portanto, aqueles relacionados com o seu mérito.